Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE AUMENTO. USUALMENTE ADOTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, notadamente, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança e declarações contidas nos autos, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A prática de novo delito enquanto em cumprimento de pena por crime pretérito justifica a exasperação da pena-base, pois significa que além de infringir a ordem jurídica vigente, o indivíduo descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática delitiva quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a negativação da culpabilidade.
3. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do termo médio das penas abstratamente cominadas ao delito, para aumento de cada uma das circunstâncias judiciais negativas, está em consonância com o parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência, não configurando o excesso alegado. Ademais, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a utilização de determinado parâmetro não constitui direito subjetivo do réu, por apenas orientar o magistrado na fixação da pena adequada e razoável ao caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.